Tribunal: TJMT
Processo: 1015779-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015779-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSE CARLOS FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 003.525.591-95 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E O REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA – ORDEM
CONCEDIDA
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Uma vez estabelecido na sentença condenatória o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve o paciente aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, afigurando-se absolutamente desproporcional a prisão preventiva com o regime fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
José Carlos Figueiredo dos Santos
, em que se alega a existência de coação ilegal decorrente de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

O paciente foi
condenado
pela prática do crime
Disparo de Arma de Fogo
(art. 15 da Lei no. 10.826/2003), sendo-lhe imposta a pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto
.

Narra o Impetrante que a autoridade acoimada de coatora
negou o direito de o paciente em recorrer em liberdade
, mantendo a prisão preventiva até posterior unificação das penas no seu processo executivo.

Nesse quadro, sustenta a
incompatibilidade da custódia cautelar diante da condenação em regime inicial semiaberto
, pois o paciente está mantido em regime mais gravoso do que o imposto no édito condenatório.

Anexou documentos (Ids. 52169453/52169453/5216949).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 57313999).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 57979460).

Por sua vez, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 58312464):

Sumário: Paciente condenado nas sanções do art. 15 da Lei no. 10.826/2003, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade – Irresignação – Impetração de
habeas corpus
buscando a soltura do paciente, à consideração de que deve lhe ser assegurado o direito de aguardar em liberdade a resposta recursal, ao argumento de incompatibilidade da manutenção da custódia cautelar com o regime fixado na sentença condenatória – Liminar indeferida –
Decisão que demonstra, com clareza e precisão, a necessidade do acautelamento provisório do paciente, bem assim o risco concreto que a soltura pode representar à ordem social
– Paciente que permaneceu custodiado durante toda a
persecutio criminis
– Constrangimento ilegal não configurado – Pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020